Tribunal: TJBA
Processo: 8047153-38.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047153-38.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCIA LUIZA FAGUNDES PEREIRA

Advogado(s)
:
MARCIA LUIZA FAGUNDES PEREIRA

AGRAVADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE NO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
DANIEL VENCIMENTO DOS SANTOS, GABRIELA NEVES PINHEIRO GOUVEIA, EDUARDO BARBOSA SAMPAIO FILHO

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA ORA EMBARGADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I.
CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra julgado que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela ora embargada,
decretando a nulidade do seu ato citatório e dos demais atos processuais subsequentes.

II
. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em analisar a existência ou não de omissão, no julgado recorrido.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgado guerreado apreciou as questões cruciais ao presente caso, de onde se conclui que o embargante pretende rediscutir matéria já decidida, o que não pode ser feito por meio deste recurso.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8047153-38.2024.8.05.0000
, em que figuram como embargante
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE NO ESTADO DA BAHIA e como embargada
MARCIA LUIZA FAGUNDES PEREIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em REJEITAR OS EMABRGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça

RM01